Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS APELADO: VERONICA PAULA GONCALVES DIAS BARBOSA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste a respeito da arguição de inconstitucionalidade do artigo 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018, suscitada em sessão de julgamento, conforme cópia das notas taquigráficas, em anexo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator